Tribunal: TJDFT
Processo: 0734829-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO PREMATURO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o plano de saúde ao pagamento de compensação por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores.
2. Não há se falar em coisa julgada quando se verifica que a ação anteriormente proposta (obrigação de fazer) possui diversidade de partes, pedidos e causa de pedir com relação a ação ora analisada (danos moral e material).
3. Patente a responsabilidade do plano de saúde quanto ao dever de indenizar, pois a recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da vida da gestante e do nascituro, gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa dos requerentes, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.
4. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do malefício. Nesse contexto, verifico que a fixação da verba em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores se mostra mais adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido.
5. Diante dos fatos narrados nos autos e considerando-se o valor arbitrado em casos análogos julgados por esta Corte, a quantia fixada na origem mostra-se desproporcional à ofensa perpetrada, impondo-se a redução.
6. Os honorários advocatícios convencionais são devidos pela parte que contratou o profissional, não sendo lícito o repasse de tal ônus a terceiro que não participou da negociação entre constituinte e constituído.
7. Recursos conhecidos. Parcialmente provido da parte ré e desprovido da parte autora.